Tribunal: TJMT
Processo: 1013355-03.2021.8.11.0015
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013355-03.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FILIPE PORTELA DOS SANTOS - CPF: 005.697.272-51 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAKE RIBEIRO ROCHA - CPF: 047.768.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Maria Gabriela Pinheiro Formehl (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas. Afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2.
O órgão ministerial requer o afastamento da referida minorante, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 4,9 kg de maconha e 136,4 g de cocaína), além de balança de precisão, dinheiro e materiais de embalagem, sustentando que tais elementos evidenciam a dedicação do acusado à atividade criminosa.

II.
Questões em discussão

3
. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de modo a autorizar a aplicação da causa especial de diminuição de pena conhecida como tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

III.
Razões de decidir

4
. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa.

5
. A expressiva quantidade e a forma de acondicionamento da droga, associadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.

6
. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite que a quantidade e a natureza da droga, somadas às circunstâncias fáticas do caso, constituem fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

ao Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese
s

7
. Recurso provido para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese
s
de julgamento:

"1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 somente se aplica quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas, aliada a circunstâncias fáticas que revelam habitualidade delitiva, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, somadas à apreensão de instrumentos típicos da traficância, afastam o reconhecimento do tráfico privilegiado."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; STJ,
AgRg
no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; TJ-MS, Apelação Criminal n. 0800782-04.2023.8.12.0019, Rel. Des.
Zaloar
Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1013355-03.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, condenando
Filipe Portela d
os Santos
,
pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), à pena de
4
(
quatro
) an
o
s
e
2
(
d
o
is
) meses de reclusão, em regime
semi
aberto, e
417
(
quatroc
entos
e dezessete
) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
Ministério Público
, nas razões que podem ser vistas no ID
283662405
, requer o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,

por entender que
há elementos de provas
nos autos
que demonstram que o réu se dedicava à ati
vidade criminosa
.

Nas contrarrazões constantes no ID
283662412
, o apelado postula o desprovimento do recurso ministerial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
293986855
pugna pelo provimento do recurso ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
283661946
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO DELITUOSO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de junho de 2021, por volta das 19h45, em via pública, na rua D, bairro Dauri Riva, em Sinop/MT, o denunciado
FELIPE PORTELA DOS SANTOS

trouxe consigo
, para fins de comercialização,
03 (três) porções de tamanho pequeno e 06 (seis) tabletes
, de substância entorpecente denominada
maconha
, que juntas somaram
massa bruta total de 4.896,2g (quatro mil, oitocentos e noventa e seis gramas dois decigramas)
, e
14 (catorze) porções de cocaína,
que totalizaram
massa bruta de 136,4g (cento e trinta e seis gramas e quatro decigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Segundo apurado, durante patrulhamento no bairro Dauri Riva, policiais militares receberam informações de que um indivíduo que trajava camiseta cor preta e bolsa escura, comercializava drogas no respectivo bairro.

Diante disso, os policiais ainda durante o patrulhamento, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas, motivo pelo qual, realizaram a abordagem do suspeito, que fora identificado como sendo o denunciado
FELIPE
.

Durante busca pessoal, os agentes policiais localizaram na mochila que
FELIPE
portava, várias porções de maconha e cocaína, distribuídas em forma de tabletes e porções pequenas, uma balança de precisão, a quantia de R$ 110,0 (cento e dez reais) e rolos de papel filme usado para embalar entorpecente.

Conforme laudo de constatação de droga ID: 60609042 - Pág. 19/22, as porções de
maconha
encontradas em poder do denunciado,
juntas perfizeram massa bruta total de 4.896,2g (quatro mil, oitocentos e noventa e seis gramas e dois decigramas) e as porções de cocaína, totalizaram 136,4g (cento e trinta e seis gramas e quatro decigramas) de massa bruta,
que seriam destinadas ao comércio ilícito por ele
.

[...].
Destaques no original

No caso em apreciação, tanto a materialidade quanto a autoria do crime descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o Ministério Público limitou-se a requerer o afastamento da minorante do tráfico privilegiado reconhecido em favor do apelado.

No que diz respeito ao afastamento da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada pelo apelante, tem-se que o pleito merece guarida, pois, como se sabe, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade, porquanto, inegavelmente, a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Tendo isso como norte,

as circunstâncias fáticas delineadas nos autos evidenciam a dedicação do apelado à atividade criminosa, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Destarte, consideradas as circunstâncias em que se deu a prisão, notadamente
a
variedade de tipos de drogas
(maconha e cocaína)
e a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
,

quais sejam, 4.896,2 kg de maconha e 136,4 gramas de cocaína embaladas e divididas em 17 porções e 06 tabletes
,
além d
os demais objetos
apreendidos na mochila do apelado
-
uma balança de precisão
, a quantia de R$ 110,0 (cento e dez reais) e
rolos de papel filme
usados para embalagem da droga em porções menores, sem d
úvida revelam que a prática do crime de tráfico de drogas, na
s
modalidade
s

venda
e
trazer consigo

era habitual por parte do réu
.

Portanto,
incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
no caso
, porquanto restou demonstrado que este se dedicava a atividades criminosas, não se tratando, pois, de agente ocasional ou primário desvinculado da traficância.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente assentado que a apreensão de significativa quantidade de drogas, aliada a outras circunstâncias do caso concreto, constitui elemento idôneo para afastar o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, conforme se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRELIMINAR – TESE DE NULIDADE DO FLAGRANTE – REJEITADA – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA PORTE ILEGAL DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INCABÍVEL - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO. I. Se por ocasião da abordagem policial que culminou na busca pessoal e domiciliar, havia fundada suspeita de que os apelantes estavam traficando entorpecentes, não há legalidade ao ato questionado, vez que, nessa hipótese, prescindível mandado, consoante art. 244 do
CPP .
II. Insuscetível a desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10 .826/2003 para o art. 14 do mesmo códex, uma vez que além dos depoimentos judiciais, o laudo realizado sobre a arma de fogo confirma que a numeração foi suprimida. III. Sob a perspectiva a individualização da pena, a quantidade e a natureza nociva do entorpecente em questão, 810g (oitocentos e dez gramas) de cocaína, justificam a exasperação da reprimenda basilar diante da elevada lesão ao bem jurídico tutelado pela normal penal incriminadora, qual seja, a saúde
pública .
IV. P
ara a configuração do tráfico privilegiado é preciso que o acusado reúna, de forma cumulativa, todos os requisitos elencados pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação às atividades criminosas e a não integração a associação
criminosa .
Nesse aspecto, embora tecnicamente primário, não faz jus à benesse, uma vez que as circunstâncias fáticas em que se deram a empreitada criminosa demonstram que o acusado
dedica-se
a atividade ilícita e integra organização criminosa
. V. Com o parecer, preliminar afastada e, no mérito, recurso desprovido.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0800782-04 .2023.8.12.0019 Ponta Porã, Relator.:
Des .

Zaloar
Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/12/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/01/2024)

destacamos

No mesmo sentido, está o enunciado 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015:

Enunciado 30
. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Diante disso, reconheço que assiste razão ao apelante, porquanto o magistrado agiu em desacerto ao aplicar a benesse em favor de
Filipe Portela dos Santos
,
visto que, além de ter sido flagrado com razoável quantidade de droga
4.896,2 kg de maconha
e
136,4 gramas de cocaína
,
devidamente embaladas e fracionadas em
17 porções
e
06 tabletes
, foi pilhado em flagrante mantendo
rolos de plástico filme
e
balança de precisão
,
evidencia
ndo

habitualidade delitiva
e a inequívoca
dedicação do acusado à atividade criminosa
,
que,
pelo
maior
desvalor
de sua conduta,
permite
m

afasta
r
a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Nesse contexto
, ficou comprovado
nos
autos, que o apelado estava fazendo da comercialização de entorpecentes seu meio de vida, denotando, assim, sua dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destarte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal,
passo a redimensionar a pena
de
Filipe Portela dos Santos

pelo crime de tráfico de drogas, da seguinte forma:

Na primeira fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa.

Na segunda fase
, inexistem agravantes a serem reconhecidas, mantendo, por outro lado, a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, resultando a pena
definitiva
de
5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, em consequência da readequação operada neste voto e tendo em vista o quantitativo de sanção aplicada, estabeleço para o apelado o
regime inicialsemiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em relação
Filipe Portela dos Santos
, redimensionando a sua pena para
5 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
5
00
(quinhentos
) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025